Tribunal: TJDFT
Processo: 0710585-43.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por CENTRAL NACIONAL UNIMED contra sentença proferida pela MM. Juíza da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por GABRIELA COSTA PIAS. Em suas razões, a apelante pleiteia para que seja atribuído efeito suspensivo ao dispositivo da sentença que autorizou a realização de sessões de psicoterapia solicitadas pelo profissional habilitado enquanto perdurarem as necessidades da apelada. É o breve relatório. Decido. De acordo com o Código de Processo Civil, a apelação cível, em regra, é dotada de efeito suspensivo e devolutivo, admitindo-se, contudo, que a sentença possa produzir imediatamente seus efeitos nas hipóteses previstas no §1o do artigo 1.012, que assim prevê: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. Observa-se que a situação narrada nos autos se amolda perfeitamente a uma das situações arroladas no §1o do artigo 1.012, isto é, a sentença que concede a tutela provisória começa a produzir efeitos imediatamente após a publicação da sentença, visto que o recurso de apelação interposto por qualquer das partes, em regra, não é dotado de efeito suspensivo. Destarte, tem-se que para a concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto contra sentença que concede a tutela provisória, torna-se indispensável que a parte demonstre a probabilidade de provimento do seu recurso ou se, mostrando-se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (artigo 1.012, §4o, CPC). Na espécie, não verifico, ao menos inicialmente, a probabilidade de provimento no presente recurso, ou mesmo que o decisum possa causa dano grave ou de difícil reparação, até porque as sessões de psicoterapia eventualmente suportadas pela apelante não se mostram capazes de causar grave desequilíbrio financeiro nos serviços oferecidos pela apelante. Outrossim, tenho que a apelante não logrou êxito em demonstrar o dano grave ou de difícil reparação no que se refere à aguardar a apreciação final da matéria discutida por este Tribunal de Justiça. Portanto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Recebo o recurso de apelação somente no efeito devolutivo nos termos do artigo 1.012, V, do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, retornem os autos para apreciação do mérito recursal. Brasília, 2 de março de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator